Tribunal: TJMT
Processo: 1034812-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034812-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, e DEU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve equívoco no julgamento que considerou como responsabilidade da consumidora a troca do medidor, sendo que a retirada do padrão de energia foi em decorrência de débitos pendentes em nome da antiga inquilina. Sustenta que quando ocorreu a retirada do padrão de energia este se encontrava em perfeito estado de conservação, portanto, de acordo com o artigo 81 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, “
seria de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios".

Aduz ainda que o PROCON/MT, já alertou os consumidores quanto à prática da troca irregular dos medidores pela concessionária de energia elétrica, desta forma, deve ser acolhidos os embargos de declaração para que seja sanado o equívoco na decisão atacada, via de consequência, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1034812-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Doraci Soares da Costa Barbosa

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve erro material no julgado, tendo em vista que não foi a consumidora quem deu causa a retirada do padrão de energia elétrica, entretanto, em que pese os argumentos de que deve a concessionária de energia elétrica arcar com os custos do medidor, destaco que na própria reportagem trazida pela autora consta a informação de que no caso em que o medidor existente apresente problema, a nova unidade deve ser de responsabilidade do consumidor, conforme abaixo se vê:

No presente caso, restou demonstrada a inexistente do padrão de energia na UC da autora, ademais, de acordo com o Art. 40 da Resolução da Aneel nº 1.000/2021, que esta vigente, assim dispõe:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Portanto, se no momento do pedido de religação de energia não houve a instalação por parte da Autora do padrão de energia não se mostra possível o restabelecimento do serviço diante da inadequação técnica.

Ademais, a decisão embargada voto foi fundamentada de acordo com as provas colacionada aos autos, conforme abaixo demonstrado:

“
A recorrente destaca, que na data de 12/05/2022, portanto dentro do prazo legal, a equipe dos prepostos da requerida diligenciou até o imóvel onde está localizada a UC no intuito de realizar a vistoria no imóvel e avaliar se a UC atendia as necessidades técnicas para a ligação nova de energia elétrica, nos termos do art. 30 da Resolução nº 414/2010 da Aneel.

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27. § 1º Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

Com efeito, a vistoria concluiu pela reprovação da UC, tendo em vista que a UC não atendia a exigência técnica necessária, qual seja, inadequação do medidor (caixa sem alimentação), o qual é de incumbência da parte autora.

Quanto à inadequação do padrão da UC, restou comprovado por imagens e laudo apresentado pela promovida que o padrão de energia elétrica da residência estava inadequado, portanto, entendo que não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica por atos que são dever da consumidora – no caso, a parte recorrida.

Se o padrão da autora está inadequado para recebimento de energia, e isso foi informado pela promovida como impedimento para ligação, é de sua responsabilidade a aquisição e preservação de seu padrão de energia elétrica, e não atribuir tal responsabilidade a reclamada. É encargo do consumidor não só providenciar a instalação do padrão, mas, também a sua substituição.

A responsabilidade pela aquisição e preservação do padrão de energia elétrica é do consumidor, em razão da limitação da concessionária ao ponto de entrega de energia, que consiste na entrega ao padrão
.”.

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, não havendo que falar em equívoco/omissão.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos e
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023